Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 243 DO ECA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM X JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA O MENOR. INEXISTÊNCIA. COMPETENCIA DO JUÍZO COMUM. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1.É cediço que o art. 23 da Lei n. 11.431/2017 estabelece que poderão ser criadas varas especializadas para apreciar os crimes contra crianças e adolescentes. Contudo, o seu parágrafo único estabelece que, enquanto não criadas as varas especializadas, a prática de violência contra o menor será apreciada e julgada pelos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.
2. Pela literalidade do parágrafo único do art. 23 da Lei n. 11.431/2017, tem-se que, enquanto não forem criadas as varas ou juizados especializados em crimes contra a criança e o adolescente, ficará a cargo das varas ou juizados especializados em violência doméstica não todo e qualquer crime contra a criança e o adolescente, mas apenas os que envolvam violência.
3. O art. 4o da Lei n. 11.431/2017 define, para fins de sua aplicação, o que se considera “violência” contra o menor, de sorte que, diante da inexistência de vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, para saber se a competência de determinado crime cometido contra o menor deve ser apreciado ou não pelo juízo especializado em violência doméstica, basta verificar se o crime cometido envolve violência segundo as definições dadas pelo art. 4o da Lei n. 11.431/2017.
4. Tratando-se de crime tipificado no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem-se por competente a vara comum e não a especializada em violência doméstica, porquanto o tipo penal não envolve violência segundo os termos do art. 4o da Lei n. 11.431/2017.
5. Reclamação criminal julgada procedente.